Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO. PRELIMINAR ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS COM OUTRAS PROVAS. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMENTRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONFISSÃO PARCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 AFASTADA. FRAÇÃO DE 1/12 ADEQUADA. CONCURSO MATERIAL. REGIME FECHADO. CONDENÇÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por dois crimes de estelionato consistentes na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude na compra e transferência de veículos, com simulação de pagamento e baixa fraudulenta de débitos, na qual sustenta a insuficiência probatória para a condenação, requer a absolvição ou a redução da pena e a fixação do regime semiaberto.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões a serem analisadas; (i) definir se a ausência do réu na oitiva das testemunhas de acusação compromete a validade da sentença, em razão de possível violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos crimes de estelionato; (ii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de antecedentes; e (iii) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual penal não exige a presença obrigatória do réu nas audiências de oitiva de testemunhas, desde que seja assegurada sua defesa técnica por meio de advogado ou defensor público. Preliminar rejeitada.
4. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação pelo crime de estelionato pode ser fundamentada em depoimentos coerentes e detalhados das vítimas, desde que corroborados por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A valoração negativa dos maus antecedentes está devidamente fundamentada na condenação anterior transitada em julgado antes da prática dos crimes apurados, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A fração de aumento pela multirreincidência, inicialmente fixada em 1/6 (um sexto), deve ser ajustada para 1/12 (um doze avos), conforme entendimento jurisprudencial.
7. O regime fechado é adequado em razão da quantidade de pena aplicada e da múltipla reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.
8. A condenação ao pagamento de reparação de danos está fundamentada no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e no pedido expresso do Ministério Público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
De ofício, provida a alteração da pena do crime mencionado no 2o fato da denúncia, para fixar a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.